Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-16.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO EM CANAL DE COMUNICAÇÂO NÃO OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não restou evidenciada falha dos réus/recorridos no processo de emissão e envio de boleto de cobrança para quitação dos contratos de financiamentos noticiados na inicial, haja vista a ausência de comprovação de que o site do Banco recorrido teria direcionado o atendimento para um aplicativo de conversas (whatsapp), canal por meio do qual foi finalizada a negociação para quitação dos contratos.
3. O recorrente alega que o Banco Aymoré Crédito Financiamento Investimento S/A não teria garantido o sigilo dos seus dados e o PagSeguros Ltda haveria permitido que fraudadores utilizassem a plataforma digital para emissão de boleto falso, por isso seriam objetivamente responsáveis pela fraude.
4. Relata que antes de negociar a quitação do financiamento da moto (objeto da presente demanda), haveria negociado a quitação do financiamento de um veículo. Assevera que após a emissão e pagamento do boleto de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o adimplemento antecipado das parcelas de financiamento do carro, o 1o recorrido, PagSeguros S/A, teria reconhecido o pagamento dando credibilidade para que o recorrente efetivasse a quitação do segundo boleto, emitido para quitação do financiamento da moto, nos mesmos moldes.
5. Ressalta que os boletos encaminhados possuíam todas as características dos boletos emitidos pelo 3o recorrido e que teriam sido enviados pelo mesmo canal de comunicação (WhatsApp).
6. Aduz que os recorridos não teriam comprovado a culpa exclusiva do recorrente/consumidor para concretização da fraude e por isso requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrido, Pagseguros S/A, ID. 34862834. Requer, em síntese, a manutenção da sentença. Sustenta que não lhe teria sido imputada nenhuma conduta ilícita que contribuísse para a formalização da fraude.
8. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrido, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, ID. 34862842. O 2o recorrido impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, requer a manutenção da sentença, sob o fundamento de que não teria qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, haja vista que a fraude teria sido externa as suas atividades.
9. O 3o recorrido, Banco Santander S/A não apresentou contrarrazões.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. A controvérsia instaurada na fase recursal limita-se ao reconhecimento de eventual falha na prestação de serviços dos recorridos que teria resultado na emissão de boleto falso e consequente restituição do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) que o recorrente teria pago para a quitação do financiamento da sua moto.
12. Ilegitimidade Passiva. Os recorridos suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
13. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
14. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
15. O recorrente narra em sua inicial que possuía dois financiamentos vigentes (o 1o de um carro e o 2o de uma moto) com o 2o e 3o recorridos quando, então, decidiu procurar a financeira, por intermédio da central de atendimento 40099090, para realizar a quitação dos débitos. Relata que não teria tido êxito em sua negociação inicial e, por isso, lhe indicaram que o contato fosse feito por meio da conta no aplicativo whatsapp. Para dar continuidade as negociações, teria buscado o contato da instituição no site de busca Google e, após trocar mensagens com a financiadora, teria sido encaminhado para uma conta do banco no aplicativo de conversas whatsapp.
16. Descreve que após as tratativas lhe foi enviado um boleto no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) que teria sido devidamente pago. Ocorre que mesmo depois da quitação do boleto, o departamento jurídico do banco teria entrado em contato com ele para informar que o débito continuava em aberto.
17. Na mesma época o recorrente também havia comprado uma moto, porém o seu financiamento foi negado em virtude dos débitos relativos ao financiamento do veículo. Afirma que acreditando se tratar de um engano do banco, apresentou o comprovante de quitação do financiamento do veículo e o financiamento da moto foi liberado.
18. Passado algum tempo resolvera quitar o financiamento da moto e realizou o mesmo procedimento. Ao entrar em contato com o “banco” recorrido foi emitido um boleto no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) que teria sido pago em 06/09/2021. Por não ter sido realizada a baixa no gravame do veículo o recorrente descobriu ter sido vítima da conhecida “fraude do boleto”, momento no qual percebeu que o beneficiário dos depósitos teria sido o 1o recorrido PagSeguros S/A.
19. Ao ser comunicado acerca do ocorrido o 1o recorrido, PagSeguros S/A, reconheceu o pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) referente a quitação o financiamento do veículo, porém não reconheceu o pagamento do boleto de R$12.000,00 (doze mil reais) referente ao financiamento da moto.
20. Pois bem. Ao analisar detidamente os autos não vislumbro falha na prestação no serviço dos recorridos, a despeito da ocorrência de fraude realizada por terceiro.
21. O recorrente afirma que de livre e espontânea vontade acessou um site não oficial para amortizar/liquidar o contrato de financiamento da sua moto. Verifica-se que o boleto bancário foi enviado ao recorrente pelo aplicativo de mensagens whatsapp, após as tratativas realizadas.
22. Observo a negligência do recorrente em não conferir o real beneficiário do boleto bancário. De acordo com os comprovantes de pagamento (ID. 34862725 – Pág. 2) e os boletos (ID. 34862725 – Pág. 1) não havia correspondência entre os beneficiários do pagamento e o real destinatário para quitação do financiamento, já que eram divergentes. Por fim, cabe ressaltar que antes de confirmar o pagamento dos boletos é facultado ao consumidor confirmar o real beneficiário do boleto, de forma a dar meios para o pagante verificar a sua autenticidade e validade.
23. Outrossim, percebo que o pagamento do primeiro boleto não foi ratificado pelo banco recorrido. Foi o 1o recorrido, PagSeguro S/A, que conseguiu reaver o valor pago por intermédio do boleto adulterado ID. 34862718 – Pág. 24/27.
24. Concluo, portanto, que não houve falha na prestação do serviço dos recorridos, de modo que a fraude apenas ocorreu em virtude de culpa exclusiva de terceiro e do recorrente, que emitiu o boleto por canal não oficial de comunicação e ainda forneceu os seus dados ao fraudador ID. 34862718 – Pág. 2/4 (Art. 14, §3o, do CDC). Desse modo, não houve falha na prestação de serviços dos recorridos apta a gerar a obrigação de indenizar materialmente o recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes desta 1a Turma: Acórdão 1380224, 07222746220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1380230, 07031425820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
25. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
26. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.